Tribunal: TJSP
Processo: 2218773-75.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Insurgência contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência – Feito sentenciado - Exame exauriente da matéria que conduz a prejudicialidade do interesse recursal – Perda superveniente do objeto recursal – RECURSO PREJUDICADO.